Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA PROFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os veículos de via terrestre são passíveis de constrição judicial, encontrando-se inclusive na ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, sendo que a excepcionalidade da sua impenhorabilidade tem por objetivo a proteção de bens quando diretamente empregados no trabalho do devedor, não alcançando àqueles que servem como meio de deslocamento ou mero conforto.

2. A impenhorabilidade sobre o veículo só é permitida quando efetivamente comprovada a imprescindibilidade do automóvel para o exercício da profissão

3. Agravo não provido.